Tribunal: STF
Processo: AP 1282
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de EDIMAR APARECIDO MARTINS ESCANHOELA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 18/3/2024, foi homologado Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e o réu, segundo o qual este se comprometeu a cumprir as seguintes condições, cuja fiscalização foi delegada ao Juízo das Execuções Criminais responsável pelo acompanhamento do cumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas ao réu (eDoc. 29):



    1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4 participação presencial em curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.



    Em 26/8/2024, determinei a intimação de EDIMAR APARECIDO MARTINS ESCANHOELA, para que se manifestasse sobre o integral cumprimento do acordo de não persecução penal homologado (eDoc. 37).



    Em 30/8/2024, EDIMAR APARECIDO MARTINS ESCANHOELA informou já ter efetuado o pagamento da prestação pecuniária, bem como realizado trabalhos comunitários. 



    Informou, ainda, que o curso com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado não foi disponibilizado pela Comarca local, sendo necessário o ofício ao Juízo para cumprimento (eDoc. 41).



    Em 12/9/2024, determinei a expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, para que prestasse informações (eDoc. 45).



    Em 13/9/2024, o Juízo da Execução prestou informações sobre as datas marcadas para a realização do curso (eDoc. 50).



    Por meio das petições STF nºs. 125.863/2024, 128.846/2024 e 138.638/2024, a Defesa de EDIMAR APARECIDO MARTINS ESCANHOELA apresentou comprovantes de comparecimento e finalização do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDocs. 52, 54 e 63).



    Por fim, em 29/10/2024, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP informou o cumprimento integral do acordo de não persecução penal pelo acusado (eDocs 65-66).



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “extinção de punibilidade do executado pelo cumprimento integral dos termos firmados no ANPP, com o consequente arquivamento dos autos” (eDoc. 70).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 18/03/2024, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e EDIMAR APARECIDO MARTINS ESCANHOELA, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:



    “1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    2. prestação pecuniária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;



    3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    4 participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;



    5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;



    6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”



    De acordo com o noticiado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.



    No tocante à prestação de serviços à comunidade (primeira condição), o Juízo fiscalizador noticiou o seu cumprimento integral, como se constata por meio do Ofício nº 177/2024 da Central de Penas Alternativas de Birigui, comunicando que o réu foi encaminhado para “cumprir a Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) na Instituição PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, na função de SERVIÇOS GERAIS”, e do Ofício nº 348/2024 da Central de Penas de Birigui, comunicando que o réu “iniciou o cumprimento da pena em 17/04/2024, junto a Instituição PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, efetivando o cumprimento de 150 (cento e cinquenta) horas de serviços prestados à comunidade em 14/08/2024”, ambos juntados aos autos da Carta de Ordem Criminal nº 0000752-32.2023.8.26.0077, acessados por meio da chave encaminhada pelo Juízo fiscalizador (eDoc. 66).



    Em relação à segunda condição, consta dos autos que o réu recolheu R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 5 (cinco) prestações mensais, pagas em 17/4/2024, 15/5/2024, 18/6/2024, 15/7/2024 e 20/8/2024, e direcionadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. O pagamento integral da prestação pecuniária foi certificado nos autos da Carta de Ordem Criminal em 22/8/2024.



    Em relação à quarta condição, conforme certidões emitidas pela Serventia do Juízo fiscalizador, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, nos dias 23/9/2024, 30/9/2024, 7/10/2024 e 14/10/2024 (eDoc. 54).



    Ressalte-se que, no que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo) e quinta cláusula (cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes), não houve notícia do Juízo fiscalizador de quaisquer descumprimentos pelo réu.



    Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (eDoc. 29).



    Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de EDIMAR APARECIDO MARTINS ESCANHOELA (CPF nº 276.745.238-29).



    Comunique-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente